Tribunal: TJDFT
Processo: 0721590-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721590-22.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ARMANDO MARINHO SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares e a prejudicial de mérito formuladas em contrarrazões, inclusive quanto ao requerimento de suspensão do feito, no prazo de cinco dias, conforme dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator